Tribunal: TJSP
Processo: 1001309-45.2021.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
DECLARATÓRIA E RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de débito/crédito – Alegada utilização de cartão de titularidade da autora por terceiro meliante que se fez passar por preposto do banco réu para obter, fraudulentamente, a posse da tarjeta magnética e realizar operações financeiras – Golpe do motoboy - Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do

Ementa:
DECLARATÓRIA E RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de débito/crédito – Alegada utilização de cartão de titularidade da autora por terceiro meliante que se fez passar por preposto do banco réu para obter, fraudulentamente, a posse da tarjeta magnética e realizar operações financeiras – Golpe do motoboy - Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco profissional – Fato de terceiro relacionado diretamente com a atividade desenvolvida pelo banco réu – Excludente de responsabilidade civil não verificada – Inexigibilidade dos débitos reconhecida e repetição simples do montante sacado da conta-corrente da acionante e dos valores indevidamente inseridos nas faturas de cartão de crédito e efetivamente pagos pela consumidora lesada - Dano moral configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem – Recurso do réu improvido e recurso adesivo da autora provido em parte.